Tribunal: TJES
Processo: 0000380-71.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-71.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), aplicando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 510 dias-multa.
2. A defesa postula a absolvição quanto ao crime de posse ilegal de munição de uso restrito, sob alegação de atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, apreendida no mesmo contexto da prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da insignificância não se aplica automaticamente à posse de pequena quantidade de munição. Deve-se avaliar o contexto concreto para verificar a existência de mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social.
5. No caso concreto, foi apreendida uma munição de uso restrito, calibre 9mm, com eficiência positiva, além de significativa quantidade de drogas de natureza variada (128 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e 2 pedras de crack), o que revela a periculosidade social e a gravidade da conduta.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em contextos relacionados ao tráfico de drogas, a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, impede a aplicação do princípio da insignificância, em razão do aumento do risco à segurança pública.
7. O contexto da apreensão, envolvendo tráfico de drogas, afasta qualquer possibilidade de reconhecer a mínima ofensividade da conduta e a ausência de lesividade material.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 16; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-REsp 2.163.524, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/11/2024.
STJ, HC 839.726, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024.
STJ, AgRg-REsp 2.165.295, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/11/2024.
STJ, AgRg-HC 747.112, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000380-71.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Thiago de Oliveira Batista
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante

no id. 11034741
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

No dia 20 de agosto de 2023, por volta das 22h00min, na rua Florentino Piazarollo, praça da “paçoca”, bairro Vila Betânia, nesta cidade, o denunciado THIAGO DE OLIVEIRA BATISTA foi preso em flagrante delito por adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 128 (cento e vinte oito) pinos de substância análoga à cocaína, 04 (quatro) buchas de substância análoga à maconha, 02 (duas) pedras de substância análoga à crack, 01 (um) frasco de substância análoga à Loló, R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais), conforme auto de apreensão no ID29668901 e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente no ID29668901.

Foi apurado também que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda 09 (nove) munições Ogival calibre 9mm Parabellum (9x19), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão no ID29668901.

Durante patrulhamento da força tática, o denunciado dispersou 02 (dois) pinos de substância análoga a cocaína e tentou empreender fuga, ensejando a abordagem policial e a busca pessoal.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 33,
§ 4º
,
da Lei nº 11.343/06,
e do art. 1
6
, da Lei nº 10.826/03
,
na forma do art. 69, do Código Penal
,
ao cumprimento da pena total

de

08 (oito) anos

de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
, além de

51
0
(
quinhentos e dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 11034751
,

a
Defensoria Pública pretende
a absolvição
quanto ao crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03,
por atipicidade material,
por meio
do reconhecimento do princípio da insignificância.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

A
defesa
postula a absolvição quanto ao crime de
p
osse
ilegal de arma de fogo de uso
restrito
, que se encontra tipificad
o no art.
1
6
,
da Lei nº
10.826/03
, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

A esse respeito
, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores tem entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “[...]
na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)”
.

Contudo, para que seja aplicado o mencionado entendimento, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente “[...]
que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque a aplicação ou não está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc. 2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)”
.

Nessa linha intelectiva, vê-se que
a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância
, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Especificamente no caso dos autos
,
fo
i
apreendida 0
1

(
uma
) muniç
ão de uso restrito,
calibre .
9mm
com eficiência positiva (Laudo no id. 11034734)
, no mesmo contexto da apreensão de significativa quantidade e variedade de droga, quero dizer, 128 (cento e vinte e oito) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha, e 02 (duas) pedras de crack, de forma que é impossível
considerar
a munição apreendida como inócua.

Nesse contexto, destaco que, em casos como tais, em que o agente é abordado com o
objeto
no mesmo contexto da prática de outro delito, como o tráfico de drogas, não é possível reconhecer a mínima ofensividade da conduta. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas, haja vista a apreensão de, além da quantidade de drogas, petrechos do tráfico, tais como balança de precisão e anotações do tráfico. 2. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela condenação não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória. 3.
A apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.163.524; Proc. 2024/0301065-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/11/2024).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...].
5.
Ainda que a quantidade de munição encontrada desacompanhada de qualquer arma de fogo não seja relevante (1 cartucho calibre. 32, marca CBC e 1 cartucho calibre. 380, marcas CBC), o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autorizava a aplicação do princípio da insignificância, porquanto foram apreendidos 12g de cocaína; bem como 3 tijolos pesando aproximadamente 376g de maconha
. 6. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 839.726; Proc. 2023/0252902-3; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 11/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A posse ilegal de munição, mesmo sem arma de fogo, mas em contexto de tráfico de drogas, denota maior periculosidade da conduta, pois reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta. Afasta-se, portanto, a incidência do princípio da insignificância
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.165.295; Proc. 2024/0313833-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 07/11/2024).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. TESES DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO E REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
6.
A posse de munição, mesmo sem arma, não é atípica devido ao contexto de tráfico de drogas
. 7. A dosimetria da pena foi adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas. 8. O afastamento do tráfico privilegiado foi justificado pela dedicação a atividades criminosas. lV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 747.112; Proc. 2022/0170528-2; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/11/2024).

Desse modo,
é inviável a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta perpetrada pelo acusado
,
tendo em vista a
comprovação de perigo à incolumidade pública.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 11080096. Confira-se:

Por conseguinte, o laudo pericial id. 11034734 concluiu que a munição apreendida apresentava eficiência positiva, ou seja, era capaz de ofender a integridade física, o que rechaça o requisito da mínima ofensividade da conduta.

Além disso, a munição foi apreendida na residência do recorrente, juntamente com expressiva quantidade de drogas de natureza variada, ou seja, em nítido contexto de crime de tráfico de entorpecentes, de modo que as circunstâncias do caso concreto revelam a periculosidade social da ação e a expressividade da lesão jurídica.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,

mantendo inalterados os termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Vitória, 29 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)